Tribunal: TJSP
Processo: 3001570-62.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de Drogas. Ordem denegada. A prisão preventiva foi decretada com base na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, considerando a expressiva quantidade de drogas apreendida e reincidência. Precedentes do STJ. A decisão está fundamentada em elementos concretos como a reincidência. Ordem denegada.